Tribunal: TJDFT
Processo: 0739298-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739298-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA - ME RECORRIDO: SAÚDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS DE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ARRESTO DOS BENS DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RISCO REAL E IMINENTE. NÃO DEMONSTRADO. 1. A pretensão de que seja reconhecida a confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade empresarial depende da regular instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do que dispõem os arts. 795, § 4o, e 133 e seguintes, todos do CPC, não sendo suficiente a mera formulação de requerimento de arresto dos bens dos sócios em fase de cumprimento de sentença, os quais sequer tenham participado do processo de conhecimento. 2. Não há risco real e iminente que justifique a concessão da medida excepcional, vez que indemonstrados indícios de dilapidação do patrimônio pelos sócios da empresa, cabendo destacar que o art. 24-A da Lei 9.656/98 prevê a indisponibilidade dos bens dos administradores da empresa até que haja a apuração e liquidação final. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 24-A, §6o, da Lei no 9.656/1998, sustentando ser devido o reconhecimento da responsabilidade dos sócios da empresa recorrida, ao argumento de que os sócios respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pelas empresas durante a sua gestão, independentemente do nexo de causalidade entre os atos e os prejuízos causados no período de seus respectivos mandatos. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Antonio Varela Donelli, OAB/SP 248.542. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 24-A, §6o, da Lei no 9.656/1998. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Luiz Antonio Varela Donelli, OAB/SP 248.542. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024